Tribunal: TJMT
Processo: 1004961-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004961-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (AGRAVANTE), LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 879.680.709-10 (AGRAVANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. REVIGORAMENTO DA ORDEM. COMPOSSE EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DEMARCAÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de adjudicação compulsória, determinou o revigoramento da ordem de imissão na posse em favor do exequente, com imposição de multa diária e multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante de indícios de resistência ao exercício da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o revigoramento da ordem de imissão na posse após seu cumprimento formal; (
ii
) estabelecer se a ausência de prévia demarcação do imóvel impede a efetivação da posse em condomínio pro indiviso; (
iii
) determinar se as multas fixadas são adequadas e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento formal do mandado de imissão na posse não impede o reforço da ordem judicial quando há indícios de resistência ou turbação posterior ao exercício da posse.

Elementos constantes dos autos evidenciam, em juízo de plausibilidade, embaraços ao exercício da posse, justificando a adoção de medidas executivas para assegurar a efetividade da decisão.

O revigoramento da imissão na posse constitui medida de natureza executiva, destinada a garantir o resultado útil do processo, sem inovação no conteúdo decisório.

A exigência de prévia demarcação do imóvel para a imissão na posse já foi afastada em julgamento anterior no mesmo processo, incidindo a preclusão sobre a matéria.

A existência de condomínio pro indiviso não impede a proteção possessória da fração ideal reconhecida por título judicial, devendo eventual delimitação física ser resolvida por via própria.

As multas fixadas mostram-se adequadas e proporcionais para compelir o cumprimento da ordem judicial, especialmente diante de indícios de resistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juízo pode revigorar a ordem de imissão na posse para assegurar sua efetividade diante de indícios de resistência posterior.

2. A ausência de prévia demarcação do imóvel não impede a imissão na posse em condomínio pro indiviso quando há título judicial que reconhece fração ideal.

3. A rediscussão de matéria já decidida no mesmo processo encontra óbice na preclusão.

4. A imposição de multas coercitivas é legítima quando necessária para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 77, IV e §2o; 536; 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1002065-02.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

AI
1004961-76.2026.8.11.0000

LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA e CLAUDIO ALVES PEREIRA
x

JAIR PESSINE

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO ALVES PEREIRA e LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PERE
IRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT (ID 195835888, complementada pela decisão de ID 218308872), que determinou o revigoramento da ordem de imissão na posse em favor de JAIR PESSINE, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (limitada a R$ 50.000,00), além de multa de 10%
sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que o mandado de imissão na posse foi integralmente cumprido em 09/02/2022, conforme certificado pelo Oficial de Justiça.

Alegam que as partes se encontram em estado de composse, em condomínio pro indiviso, circunstância que, inclusive, foi reconhecida pelo próprio agravado ao aj
uizar a Ação de Divisão/Demarcação (autos no 1000799-31.2023.8.11.0101).

Ressaltam que, enquanto não houver a prévia delimitação geodésica da área, não é possível identificar com precisão qual porção do imóvel corresponde a cada condômino.

Argumentam que não há comprovação dos fatos narrados pelo agravado sobre suposta resistência dos agravantes, sendo os
documentos apresentados unilaterais e insuficientes.

Por fim, afirmam que a imposição de multas sem parâmetros objetivos para a verificação do cumprimento da ordem judicial acarreta insegurança jurídica, especialmente considerando o estado de composse e a ausência de delimitação técnica da área.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando a ordem de revigoramento da imissão na posse e afastando as multas impostas.

Em decisão de ID 345323873, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 347297865), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Em
inentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à legalidade da decisão que determinou o revigoramento da ordem de imissão na posse em favor do agravado
.

O caso decorre de cumprimento de sentença oriundo de ação de adjudicação compulsória, na qual foi reconhecido ao agravado o direito sobre fração ideal correspondente a 61% do imóvel objeto da lide, tendo sido, como desdobramento natural desse reconhecimento, deferida a imissão na posse, posteriormente efetivada por meio de mandado devidamente cumprido.

Pois bem.

É
fato incontroverso o cumprimento formal do mandado de imissão na posse em 09/02/2022, conforme certificado pelo Oficial de Justiça. Contudo, o cumprimento pretérito não impede que o juízo reforce a ordem para torná-la efetiva quando surgem indícios de resistência posterior.

Da análise dos autos, é possível extrair a existência de elementos concretos que apontam para possível turbação da posse exercida pelo agravado, mesmo após sua regular imissão no imóvel.

Com efeito, na petição de ID 121596652, o exequente relata a ocorrência de episódios em que, ao tentar exercer atos inerentes à posse, como a instalação de estrutura na propriedade, prestadores de serviço teriam sido abordados por terceiros em circunstâncias de aparente intimidação, com menção a revista pessoal, restrição momentânea de locomoção e posterior contato telefônico de cunho ameaçador.

Tais circunstâncias, embora impugnadas pelos agravantes sob o argumento de ausência de prova idônea, constituem, ao menos em juízo de plausibilidade, indícios de embaraço ao exercício da posse, suficientes para evidenciar a existência de situação de instabilidade na fruição do bem.

Diante desse quadro, o juízo de origem não inovou na ordem jurídica, tampouco proferiu nova decisão constitutiva de direito, mas apenas adotou providência de natureza eminentemente executiva, consistente no reforço da ordem anteriormente proferida, com vistas a assegurar a sua efetividade prática.

O denominado “revigoramento” da imissão na posse, portanto, deve ser compreendido como medida instrumental voltada a garantir o resultado útil do processo, especialmente quando há notícia de descumprimento ou de cumprimento apenas aparente da decisão judicial.

No que concerne à tese central dos agravantes, qual seja, a necessidade de prévia demarcação do imóvel para viabilizar a imissão na posse, verifica-se que tal argumento não se apresenta como questão nova.

Ao contrário, essa mesma linha defensiva já foi submetida à apreciação deste Tribunal por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1002065-02.2022.8.11.0000, interposto no curso do mesmo cumprimento de sentença.

Naquela oportunidade, ao manter a decisão que determinou a imissão na posse, esta C
âmara
afastou
os argumentos de
exigência de prévia demarcação como condição para a efetivação da medida possessória, uma vez que admitiu sua implementação mesmo diante do estado de condomínio pro indiviso.

A pretensão recursal, nesse ponto, revela-se como mera tentativa de rediscussão de matéria já superada, o que não se coaduna com a lógica da preclusão e da estabilidade das decisões judiciais no curso do mesmo processo. Admitir o reexame dessa questão, sob a mesma perspectiva jurídica, implicaria esvaziar a autoridade das decisões anteriormente proferidas por esta instância revisora.

Ressalte-se, ademais, que a existência de condomínio e a eventual necessidade de futura divisão ou demarcação do imóvel não constituem, por si sós, óbice ao reconhecimento e à proteção da posse correspondente à fração ideal adjudicada, especialmente quando já há título judicial transitado em julgado a amparar a pretensão do exequente. Eventuais controvérsias quanto à delimitação física da área devem ser resolvidas pelas vias processuais próprias, sem prejuízo da eficácia imediata da tutela executiva já reconhecida.

Por fim, no que se refere às medidas coercitivas fixadas, não se vislumbra, neste momento, desproporcionalidade ou inadequação manifesta. Ao contrário, a cominação de multa revela-se compatível com a finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial, sobretudo diante da notícia de resistência, inexistindo elementos concretos que justifiquem sua revisão nesta sede.

Diante desse cenário, a decisão agravada mostra-se juridicamente adequada e alinhada aos princípios da efetividade da jurisdição e da autoridade das decisões judiciais, não
merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026